Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ADMINISTRADORA NÃO-SÓCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
2 – O administrador não-sócio somente poderá ser responsabilizado pelas dívidas da pessoa jurídica se aplicada, ao caso concreto, a teoria maior – quando a desconsideração da personalidade jurídica é realizada com fundamento no Código Civil, não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar a responsabilidade de administrador não-sócio de exceção, devendo ser apenas aplicada quando da existência de previsão legal.
3 – Não incide a responsabilidade residual do antigo sócio, de acordo com o artigo 1.032 do Código Civil, aos casos em que há desconsideração da personalidade jurídica com a busca de responsabilização de ex-sócios relativamente a fatos ou circunstâncias efetivados quando eles não mais integravam o quadro societário da empresa Devedora.
Agravo de Instrumento desprovido.